Tribunal: TJDFT
Processo: 0740767-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DA PENA. DECRETO N. 9.246/2017. PRISÃO DOMICILIAR. REGIME ABERTO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITO SUBJETIVO PREENCHIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Consoante a jurisprudência desta Corte, a vedação prevista no inciso IV do artigo 4o do Decreto no 9.246/2017 se refere à prisão domiciliar especial ou humanitária (artigo 117 da Lei no 7.210/1984) e à prisão domiciliar substitutiva do regime aberto.
2. O artigo 4o, inciso IV, do Decreto no 9.246/2017 não estabelece, para fins de avaliação do requisito subjetivo do apenado, no que concerne ao descumprimento das condições fixadas para a prisão domiciliar, qualquer limitação temporal, de modo que pode ser analisado todo o período desde quando o apenado foi posto em prisão domiciliar até a data limite estabelecida no Decreto.
3. Na espécie, verifica-se que o agravado não incide na norma proibitiva constante do artigo 4o, inciso IV, do Decreto no 9.246/2017, haja vista que, enquanto submetido a prisão domiciliar, jamais deixou de cumprir as obrigações a que estava submetido (a qualquer tempo, antes do Decreto no 9.246/2017, de 25/12/2017).
4. Recurso de agravo conhecido e não provido para manter a decisão que deferiu a comutação de pena ao sentenciado.